Tribunal: TJDFT
Processo: 0741214-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741214-84.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O Distrito Federal agrava (id. 76602180) da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0705667-26.2025.8.07.0018 – id. 245179174) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, não reconheceu a prejudicialidade externa e a aplicação do Tema 1.169 do STJ, determinando a incidência da taxa Selic (EC 113/21) sobre o montante consolidado do débito (com incidência do IPCA-E até 08/12/21), e remeteu os autos a Contadoria, ficando a intimação do ente público para pagamento condicionada ao trânsito em julgado da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000. Defende a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 do STJ, pois entende que o título exequendo é genérico. Reafirma que há prejudicialidade externa, CPC 313, V, a, porque ajuizou ação rescisória, Proc. 0735030-49.2024.8.07.0000. Sustenta que aquela ação almeja desconstituir o título exequendo, por ser coisa julgada inconstitucional (CPC 535, III, e §§ 5o e 7o). Assinala que é indevido o pagamento/concessão de reajustes sem prévia dotação orçamentária (CF 169, §1o, I, e LC 101/00, art. 21, I), conforme RE 905.357 (Tema 864). Alega que a taxa Selic não pode incidir sobre o montante do débito consolidado (principal + correção + juros), sob pena de anatocismo (art. 4o do Dec. 22.626/33 e STF 121). Aponta como indevida a aplicação da Res. CNJ 303/19, por tratar de atualização dos precatórios e não de condenações envolvendo a Fazenda Pública. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o feito principal, até o julgamento do Tema 1.169 do STJ e da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 ou, subsidiariamente, até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. 2. Não há perigo de dano, visto que os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para que se realize os cálculos do montante devido, ficando o levantamento dos valores condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator